Tribunal: TJES
Processo: 5000457-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Adjudicação
Data de julgamento: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000457-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000457-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Contractor Engenharia Ltda., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, autoridade integrante da estrutura administrativa da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e do Estado do Espírito Santo, indeferiu a medida liminar pleiteada, consistente na reavaliação da parte técnica da proposta apresentada.

Sustenta que: (1) participou do processo de licitação regulado pelo Edital RFP nº 003/2017 da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e do Estado do Espírito Santo, destinado à contratação de empresa para a elaboração de projeto, construção e operação de contrato na modalidade “turnkey” para o sistema de esgotamento sanitário do Município de Vila Velha; (2) no julgamento das propostas apresentadas houve ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois a autoridade coatora utilizou fórmula distinta da prevista no edital para a análise de determinado item técnico; (3) em razão deste equívoco a sua proposta técnica deve ser reavaliada de acordo com o critério estabelecido no edital; e (4) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1034553).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs agravo interno reiterando as razões deduzidas no agravo de instrumento (ID nº 1096583).

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e do agravo interno, ressaltando que: (1) a agravante não comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada; e (2) não foi a pontuação obtida pela agravante com a proposta técnica que a impediu de vencer a licitação e sim o preço global por ela ofertado, em valor superior ao oferecido pela licitante que se sagrou vencedora (ID nº 1152617).

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, a despeito de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 1305134).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador
Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000457-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
(Lei nº 8
.
666/1993, art. 3º).

O
processo licitatório impugnado pela agravante, regulamentado pelo

E
dital
RFP nº 003/2017,
elaborado pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento -
CESAN e o Estado do Espírito Santo
para a execução do
Programa
Estadual
de Gestão Integrada de Águas e Paisagens,

destina-se à contratação de empresa para projetar, construir e operar um sistema de esgotamento sanitário em determinada área do Município de Vila Velha.

Referido edital
adotou como
metodologia
de avaliação
das propostas

o critério de
técnica e preço.

E e
ntre os fatores técnicos de pontuação exigi
u a
apresentação de
“solução para a menor geração de lodo” e estabeleceu uma fórmula para o cálculo do lodo desidratado por metro cúbico de esgoto tratado.

A agravante afirma que na fase de avaliação das propostas a comissão de licitação teria alterado a
fórmula de
c
álculo do
lodo
desidratado
,
prejudicando a sua pontuação
.

Todavia, as provas reunidas
nesta fase do processo
não demonstram
que
a
referida fórmula foi
alterada
.

O
que
foi demonstrado
nos autos é que após a publicação do edital algumas empresas formularam questionamentos à comissão de licitação com a finalidade de esclarecer alguns pontos inerentes à elaboração da proposta técnica.

Em resposta a uma das
questões apresentadas
sobre o cálculo da desidratação do lodo a comissão
apenas

esclareceu que na fórmula descrita no edital seriam considerados “os sólidos totais
d
o lodo desidratado”,
sem
promover,
em princípio,

a
alteração
d
a
fórmula
.

P
ara
conferir publicidade aos esclarecimentos prestados
e garantir a igualdade de tratamento
entre as
empresas licitantes,

a comissão

emitiu a Carta Circular
nº
001/2020
(documento ID 986265)
, informando
a todas elas
sobre os questionamentos e as respostas
apresentadas,
assegurando a igualdade de condições na elaboração das propostas
.

N
ão obstante, a proposta da agravante foi a que obteve a melhor pontuação na avaliação técnica,
com
88 pontos,
enquanto a segunda e a terceira colocadas alcançaram 79 e 66, respectivamente.

Ocorre que
o critério adotado no edital para a definição da empresa vencedora
conjuga os fatores técnicos e
o
preço.

E a
proposta financeira da licitante vencedora
foi
de R$ 189.802.280,56
(cento e oitenta e nove milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), ao passo que a
da
agravante foi
de R$ 238.598.920,55
(duzentos e trinta e oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos),
o que corresponde a
uma
diferença
de R$
48.796.639,99 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos),
que
foi determinante para o
resultado.

Destarte,
não foi a pontuação obtida
com a
proposta técnica que impediu
a agravante
de vencer

a licitação
e sim o preço global ofertado,
superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do
valor oferecido pela licitante vencedora,
decorrendo que a reavaliação
da proposta
técnic
a,

em princípio,
não
alterará
o resultado
do certame
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000457-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTANSE DE SANEAMENTO – CESAN E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO INDEVIDA DA FÓRMULA DE CÁLCULO PREVISTA NO EDITAL NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO INFLUIRÁ NO RESULTADO DO CERTAME – APRESENTAÇÃO PELA AGRAVANTE DE PROPOSTA MENOS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos
(Lei nº 8
.
666/1993, art. 3º).

2.
O
processo licitatório impugnado pela agravante, regulamentado pelo

E
dital
RFP nº 003/2017,
elaborado pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento -
CESAN e o Estado do Espírito Santo
para a execução do
Programa
Estadual
de Gestão Integrada de Águas e Paisagens,

destina-se à contratação de empresa para projetar, construir e operar um sistema de esgotamento sanitário em determinada área do Município de Vila Velha,
tendo
adot
ado
como
metodologia
de avaliação
das propostas

o critério de
técnica e preço.

3.
Não tendo a agravante demonstrado a plausibilidade do direito alegado na inicial, eis que não comprovou a alegação de que a Comissão de Licitação alterou a fórmula de cálculo de um dos critérios da proposta técnica na fase de avaliação, deve ser mantida a decisão por meio da qual foi indeferida a medida liminar pleiteada.

4.
A despeito
de
ter obtido
a melhor pontuação na avaliação técnica,
a proposta financeira apresentada
pela agravante
tem valor s
uperior a 25% (vinte e cinco por cento)
do
que foi
oferecido pela licitante
que se sagrou
vencedora,
o que representa uma diferença de
R$
48.796.639,99 (quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos),
que
foi determinante para o
resultado
do certame, apurado após a conjugação dos fatores técnica e preço
.

5.
Constatado que não foi
a pontuação obtida
com a
proposta técnica que impediu
a agravante
de vencer

a licitação
e sim o preço global ofertado,
que foi

muito
superior
ao
valor oferecido pela licitante vencedora,
a reavaliação
da proposta
técnic
a,

ainda que deferida
,
não
alterará
o resultado
do certame
.

6.
Recurso desprovido.

V
ISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto
do
Eminente
R
elator.

Vitória, ES, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.